Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600435-66.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2022. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
RECEITAS E DESPESAS DE CAMPANHA
(FEFC). MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
NÃO REGISTRADA. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual do
partido
Democracia
Cristã
-
Diretório
Estadual do Paraná, referente ao exercício
financeiro de 2022.
2. A unidade técnica apontou a ausência de
registro das receitas e despesas de
campanha
(Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha - FEFC) e a
não declaração de movimentação financeira

Num. 44856087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
em conta bancária.
3. O partido apresentou alegações finais,
justificando as falhas, mas a Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pela
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de registro das receitas
e despesas de campanha (FEFC) na
prestação
de
contas
anual
configura
irregularidade grave; e (ii) se a omissão de
movimentação
financeira
em
conta
bancária, não declarada na prestação de
contas, compromete a transparência e a
fidedignidade das contas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de registro da movimentação
financeira com recursos do FEFC constitui
irregularidade grave, pois trata-se de receita
que deveria ter sido obrigatoriamente
registrada na prestação de contas, nos
termos da legislação de regência.
6. A omissão de conta bancária com
movimentação financeira impede o efetivo
controle pela Justiça Eleitoral quanto à
origem e aplicação dos valores, frustrando a
finalidade legal da prestação de contas. A
responsabilidade
pela
veracidade
e
completude das informações é exclusiva da
agremiação, não podendo ser transferida a
terceiros.
7. Ainda que a irregularidade não configure
recurso de origem não identificada, a
omissão
de
lançamento
macula
a
confiabilidade
da
contabilidade
apresentada,
impedindo
a
verificação
segura da regularidade das operações
realizadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Desaprovação das contas apresentadas
pelo
Diretório
Estadual
do
partido

Num. 44856087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://

Inteiro teor:
04/03/2026
Número: 0600435-66.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/03/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600435-66.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido DC- Democracia Cristã, referente ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
ROGERIO SPINARDI (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
CESAR TADEU BASSANI (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
ALOIZ ANTOCHEVIS (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856087
04/03/2026
15:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44856087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.024

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600435-66.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: ROGERIO SPINARDI
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: ALOIZ ANTOCHEVIS
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: CESAR TADEU BASSANI
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2022. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
RECEITAS E DESPESAS DE CAMPANHA
(FEFC). MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
NÃO REGISTRADA. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual do
partido
Democracia
Cristã
-
Diretório
Estadual do Paraná, referente ao exercício
financeiro de 2022.
2. A unidade técnica apontou a ausência de
registro das receitas e despesas de
campanha
(Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha - FEFC) e a
não declaração de movimentação financeira

Num. 44856087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
em conta bancária.
3. O partido apresentou alegações finais,
justificando as falhas, mas a Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pela
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de registro das receitas
e despesas de campanha (FEFC) na
prestação
de
contas
anual
configura
irregularidade grave; e (ii) se a omissão de
movimentação
financeira
em
conta
bancária, não declarada na prestação de
contas, compromete a transparência e a
fidedignidade das contas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de registro da movimentação
financeira com recursos do FEFC constitui
irregularidade grave, pois trata-se de receita
que deveria ter sido obrigatoriamente
registrada na prestação de contas, nos
termos da legislação de regência.
6. A omissão de conta bancária com
movimentação financeira impede o efetivo
controle pela Justiça Eleitoral quanto à
origem e aplicação dos valores, frustrando a
finalidade legal da prestação de contas. A
responsabilidade
pela
veracidade
e
completude das informações é exclusiva da
agremiação, não podendo ser transferida a
terceiros.
7. Ainda que a irregularidade não configure
recurso de origem não identificada, a
omissão de lançamento macula a confiabilidade da contabilidade apresentada, impedindo a verificação
segura da regularidade das operações
realizadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Desaprovação das contas apresentadas
pelo
Diretório
Estadual
do
partido

Num. 44856087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
Democracia Cristã - DC, relativas ao
exercício financeiro de 2022.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
registro
de
receitas
e
despesas
de
campanha (FEFC) na prestação de contas
anual configura irregularidade grave, comprometendo a transparência e a
fidedignidade das contas. 2. A omissão de
movimentação financeira em conta bancária
não declarada impede o controle da origem
e aplicação dos recursos, justificando a
desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 30, 32, 38 e
ss.; Lei nº 9.504/97, art. 26; Resolução TSE
nº 23.604/2019, arts. 5º, VIII, 13, 26, § 2º, I;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TRE/RO,
PC nº 0600054-61.2022.6.22.0000, Rel.
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa,
DJE em 25/09/2023; TSE, AgRg no
AREspEl nº 060026241/SE, Rel. Min.
Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022; TSE,
AgR–REspEL nº 0606989–14, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE em 13/08/2020; TSE,
AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021; TSE,
AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/03/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44856087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do partido DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA, referente ao exercício financeiro de 2022 (id. 43648529).
Publicado o edital previsto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43678534), não
houve qualquer impugnação à prestação de contas (id. 43686918).
A unidade técnica, em sede de exame preliminar, identificou a ausência de peças obrigatórias,
descritas no id. 43803755.
Conforme petição de id. 43881077, o prestador juntou certidão de regularidade do profissional de
contabilidade habilitado e instrumentos de mandato para constituição de advogado.
A unidade técnica acostou o parecer de regularidade (id. 43941107).
Os autos foram disponibilizados à Procuradoria Regional Eleitoral, que informou que "não há
irregularidades a apontar para além das identificadas no PARECER DE REGULARIDADE".
Intimados os prestadores para fins de se defenderem "a respeito das falhas indicadas nos autos,
oportunidade em que poderão requerer a produção de provas, sob pena de preclusão, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias", nos termos do § 7º do art. 36 da Resolução TSE nº
23.604/2019, o partido peticionou requerendo a "dilação de prazo em 20 dias em caráter
excepcional, devido ao pleito eleitoral" - id. 44064496.
Deferida a dilação de prazo (id. 44134583) e reaberto o sistema SPCA (id. 44218068 e
44218129), o partido promoveu alterações na sua prestação de contas, sendo na sequência
encerrada a abertura do sistema de forma automática (id. 44303514).
Novo requerimento de dilação de prazo para juntada de documentos adicionais restou indeferido
(id. 44394058).
Com as informações disponíveis, a unidade técnica elaborou parecer conclusivo (id. 44502508),
com indicativo pela desaprovação, sendo apontadas como irregularidades remanescentes as
descritas nos seus itens 6.1 (falta de registro das receitas e despesas de campanha nas contas
anuais) e 9 (falta de registro de receitas privadas - Outros Recursos - no SPCA).
O partido apresentou alegações finais (id. 44537422).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44566961) pela aprovação das contas com
ressalvas.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com

Num. 44856087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados - principais destinatários
dessas informações - possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo Partidário ou FP - pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências identificadas no parecer conclusivo.
a) ausência de registro de receitas e despesas campanha (FEFC) na prestação de contas
A unidade técnica apontou como ressalva que "as receitas e despesas de campanha (Fundo
Especial de Financiamento de Campanha), não foram registradas na prestação de contas em
análise" - id. 44502508.
Pois bem.
No plano da escrituração, a Resolução TSE nº 23.604/2019 prevê que:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
(...)
VIII - recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Art. 26. A escrituração contábil digital compreende a versão digital:
(...)
§ 2º Na escrituração contábil digital, os registros contábeis devem:
I - identificar:
(...)
c) os gastos de caráter eleitoral, assim considerados aqueles definidos no art. 26 da Lei nº
9.504/97;
No mesmo sentido, o art. 11 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece o seguinte:
Art. 11. Os partidos políticos devem manter, em sua prestação de contas anual, contas

Num. 44856087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
específicas para o registro da escrituração contábil das movimentações financeiras dos recursos
destinados às campanhas eleitorais, a fim de permitir a segregação desses recursos em relação
a quaisquer outros e a identificação de sua origem.
Assim, as despesas eleitorais realizadas pelo órgão partidário não podem permanecer fora da
contabilidade anual do exercício, pois devem integrar os registros contábeis digitais que lastreiam
a prestação de contas anual, com identificação de sua natureza eleitoral.
Em consequência, se o órgão partidário arrecada e utiliza recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, tais ingressos e dispêndios devem ser refletidos na
prestação anual correspondente ao exercício financeiro em que ocorreram, observadas as contas
bancárias próprias e a adequada classificação contábil, justamente para permitir o controle de
origem, trânsito e destinação do numerário.
A exclusão desses dados do ajuste anual fragiliza a integridade da escrituração e compromete a
transparência do exercício, sobretudo porque a própria norma partidária considera o FEFC uma
espécie de receita partidária e exige controle contábil compatível com sua natureza e segregação
bancária.
A jurisprudência de Tribunais Regionais Eleitorais tem sinalizado, de modo convergente, que a
ausência de registro de valores de FEFC na prestação de contas anual constitui irregularidade
grave, por contrariar as normas de regência.
Vejamos:
Prestação de contas. Diretório estadual. Exercício financeiro de 2020. Não aplicação do
percentual mínimo exigido no inciso V do art. 44 da Lei n. 9.096/95. Ausência de registro de
recebimento do FEFC. Irregularidades graves. Contas desaprovadas.
I – O descumprimento da aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres em um determinado
exercício é irregularidade de natureza grave, apta a ensejar a desaprovação das contas.
Precedentes.
II – A ausência de registro de R$ 55.878,30 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e setenta e
oito reais e trinta centavos) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) na
prestação de contas anual contraria o art. 5º VIII da Resolução TSE n. 23.604/2019 e o art.
11 da Resolução TSE n. 23.6072019, constituindo irregularidade de natureza grave.
III – Contas desaprovadas.
[TRE/RO, PC nº 0600054-61.2022.6.22.0000, rel. Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, DJE
em 25/09/2023, não destacado no original]
Dessa forma, a ausência de registro da movimentação financeira ocorrida com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC constitui irregularidade de natureza grave, pois
trata-se de receita que deveria ter sido obrigatoriamente registrada nesta prestação de contas,
nos termos da citada legislação de regência.
b) movimentação financeira não registrada na prestação de contas

Num. 44856087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
A agremiação apresentou todos os demonstrativos zerados, declarando inexistência de
movimentação financeira no exercício de 2022. Todavia, o extrato bancário da conta bancária nº
32595, agência nº 1316 da Caixa Econômica Federal, revelou o recebimento de créditos no valor
total de R$ 12.029,31, no período de 24/03/2022 a 30/11/2022 (id. 44502508).
Apesar de regularmente intimado a respeito da inconsistência identificada, o partido não efetuou a
correção das falhas, permanecendo a divergência entre a escrituração contábil e a movimentação
efetivamente verificada.
Pois bem.
De fato, a prestação de contas anual possui natureza eminentemente pública, destinando-se à
fiscalização das receitas e das despesas, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.096/1995. Para tanto,
é imprescindível que a escrituração contábil retrate com fidelidade a movimentação financeira
realizada.
No caso concreto, verifica-se que o partido político deixou de declarar, na prestação de contas
anual, a conta bancária denominada “Outros Recursos”, embora tenha havido efetiva
movimentação financeira no período, com registro de receitas, despesas e saldo remanescente.
Tal circunstância evidencia omissão de informação essencial à fiscalização contábil,
comprometendo a transparência e a fidedignidade das contas apresentadas.
Nos termos do art. 32 da Lei nº 9.096/1995, o partido está obrigado a apresentar anualmente o
balanço contábil do exercício financeiro, o qual deve refletir a integralidade de sua movimentação
financeira e patrimonial. A omissão de conta com movimentação impede o efetivo controle pela
Justiça Eleitoral quanto à origem e aplicação dos valores, frustrando a finalidade legal da
prestação de contas.
Nesse quesito, a agremiação argumentou que as inconsistências identificadas no parecer
conclusivo decorrem exclusivamente de falhas cometidas pela empresa de
contabilidade "inicialmente contratada pelo partido, que, por desídia e imperícia, deixou de
realizar os devidos lançamentos e registros contábeis, mesmo diante das orientações e
documentações entregues" - id. 44537422.
Tal justificativa, contudo, não é apta a afastar a irregularidade, pois a responsabilidade pela
veracidade e completude das informações prestadas à Justiça Eleitoral é exclusiva da própria
agremiação, não podendo ser transferida a terceiros contratados para assessoramento técnico.
Eventuais falhas do profissional contábil inserem-se na esfera interna do partido, sem
repercussão excludente no dever legal de prestar contas regulares.
Em consulta à prestação de contas partidária, referente ao pleito de 2022, é possível verificar que
a conta bancária em questão também não foi registrada, tendo sido tal omissão objeto de
ressalva naqueles autos. Ou seja, a conta bancária nº 32595, agência nº 1316, não foi
declarada na presente prestação de contas, tampouco nas contas eleitorais de 2022.
Registra-se ainda que, em consulta ao extrato bancário da referida conta (id. 43941108), é
possível atestar a existência de receitas e despesas na referida conta bancária, constando crédito
de R$ 12.029,31, débito de R$ 11.695,25 e saldo de R$ 334,06.

Num. 44856087 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
Embora envolva valores de pequena magnitude para uma agremiação de nível estadual, sua
natureza é substancial, pois alcança diretamente a integralidade da movimentação financeira do
exercício. A existência de conta bancária com receitas, despesas e saldo não declarados macula
por completo a confiabilidade da contabilidade apresentada, impedindo a verificação segura da
regularidade das operações realizadas. Nessa medida, a falha compromete a consistência global
das contas, o que afasta a possibilidade de mera ressalva.
Diante desse contexto, a omissão constatada revela-se suficiente para ensejar a desaprovação
das contas anuais, por violação ao dever legal de transparência, integralidade e fidedignidade da
escrituração contábil exigido pela legislação partidária e pela regulamentação da Justiça Eleitoral,
não havendo espaço, portanto, para incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Vejamos:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona-se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da
Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº
448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022, não
destacado no original]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas".
[AgR–REspEL nº 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE em 13/08/2020]
Prosseguindo, cabe analisar se as receitas não declaradas se consubstanciam em recursos de
origem não identificada.
Nos termos do art. 13 da Resolução TSE nº 23.604/2019, consideram-se recursos de origem não
identificada aqueles cuja fonte não possa ser determinada, isto é, situações em que não haja
identificação do doador por nome, CPF ou CNPJ válido.
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, recursos de origem não identificada.

Num. 44856087 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou do
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão,
não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou no CNPJ
informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença
ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
Assim, o recolhimento ao erário pressupõe a impossibilidade de rastreamento da origem do
numerário.
No caso dos autos, todavia, o exame do extrato bancário demonstra que todos os créditos
apresentam identificação da contraparte, com nome e CPF ou CNPJ dos depositantes.
A irregularidade constatada, assim, não decorre de anonimato ou incerteza quanto à procedência
dos recursos, mas sim da ausência de registro contábil das receitas e das despesas. E a omissão
de lançamento não se confunde com recurso de origem não identificada. Embora a irregularidade
verificada justifique censura às contas, não há fundamento legal para impor o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante das irregularidades dispostas nos itens "a" e "b", voto pela DESAPROVAÇÃO das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do partido Democracia Cristã - DC, relativas ao exercício
financeiro de 2022, nos termos da fundamentação.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600435-66.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA
CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogada do(a) REQUERENTE: ANDRESSA
CAROLINE COLLERE - PR72366 - RESPONSÁVEIS: JONI SILVA CORREIA JUNIOR, ROGERIO
SPINARDI, ALOIZ ANTOCHEVIS, CESAR TADEU BASSANI - Advogada do(a) RESPONSÁVEIS:
ANDRESSA CAROLINE COLLERE - PR72366

Num. 44856087 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415275360500000043792271
Número do documento: 26030415275360500000043792271
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:30:09
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026